Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPOSTA TENTATIVA DE HOMCÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INIMPUTABILIDADE. INSANIDADE MENTAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS TESES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. REQUERIMENTO DE IMPRONÚNCIA. INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.
2. Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejaria a impronúncia do réu.
3. A incapacidade mental do agente é excludente da punibilidade (art. 26, caput, do CP), o que nos termos do art. 415, IV e parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a absolvição sumária, desde que seja essa a única tese da Defesa.
4. Considerando a pretensão de desqualificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal e, também, de afastar qualificadora (art. 121, §2o, IV do CP), a inimputabilidade do agente não é a única tese defensiva, razão pela qual escorreita a pronúncia que remeteu ao Conselho de Sentença o conhecimento e julgamento das questões suscitadas.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.